Tribunal: TJES
Processo: 0002478-41.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002478-41.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HEBERT LORRAM ROMUALDO ARAUJO RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de absolvição sumária, já que comprovada a materialidade delitiva pelo Relatório de Investigação em local de tentativa de homicídio, boletim unificado e laudo de exame de lesões corporais, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista o depoimento da vítima e da testemunha presencial, que apontaram o acusado, como autor do golpe de faca.

3 Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002478-41.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HEBERT LORRAM ROMUALDO ARAUJO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO SILVA GLORIA - MG88104

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por HEBERT LORRAM ROMUALDO ARAÚJO RODRIGUES, contra a decisão de pronúncia (fls. 269/272) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP).

Em razões (fls. 285/287), a defesa requer a absolvição sumária do réu, alegando que a decisão está divorciada das provas dos autos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2022, as partes estavam em um evento, no Terraço Rosário Bar, localizado no Centro de Vitória-ES, quando a vítima JULYEVERSON RIBEIRO PAIXÃO, involuntariamente, pisou no pé do denunciado, que não aceitou o pedido de desculpas.

Ato contínuo, o denunciado entrou em vias de fato com a vítima, momento em que sacou uma faca e desferiu golpes, cessando a agressão somente em razão da intervenção de terceiros, que socorreram o ofendido, sendo este submetido, com êxito, a tratamento médico hospitalar.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação ao pedido defensivo, de absolvição sumária, alegando ausência de provas, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo Relatório de Investigação em local de tentativa de homicídio (fls. 08/15), boletim unificado (fls. 16/17) e laudo de exame de lesões corporais (fls. 42).

De igual modo, verifico indícios de autoria, uma vez que a vítima, em seu depoimento (mídia de fls. 250), narrou toda a dinâmica dos fatos, apontando o recorrente como o autor do golpe de faca, que lhe atingiu.

A testemunha presencial EWERTON SILVA DE JESUS (mídia de fls. 250), também relatou que viu o acusado com a faca na mão, após golpear a vítima.

Por sua vez, o réu, quando do seu interrogatório (mídia de fls. 250), confirmou que golpeou a vítima no momento da briga, contudo, não tinha a intenção de matá-la.

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 695.766/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023
, DJe de 15/8/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4946715),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)